Tribunal: TJDFT
Processo: 0726396-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0726396-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NATALLY DOS SANTOS OLIVEIRA PACIENTE: BRENNO ALEXANDER VILELA DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DO NÚCLEO BANDEIRANTE D E C I S Ã O Os autos retornam conclusos com decisão do Superior Tribunal de Justiça no RHC 220437/DF, não conhecendo do recurso interposto pela defesa. O trânsito em julgado ocorreu em 13/8/2025 (ID 75200759). Não havendo outras pendências, DETERMINO o arquivamento do processo. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 20 de agosto de 2025 13:12:18. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator